Tribunal: TJDFT
Processo: 0705416-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS E DEMAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DECISÃO REFORMADA.

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. Demonstrada a probabilidade do direito da autora, bem como a inequívoca intenção de rescindir o contrato entabulado, tem-se como presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada vindicada, no sentido de suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e de quaisquer outras obrigações decorrentes do ajuste.

4. Não se vislumbra o risco de grave dano ou de difícil reparação à requerida, pois, resolvido o contrato, permanecerá com a propriedade do imóvel, podendo aliená-lo a terceiros, bem como será ressarcida de eventuais valores devidos pelos autores.

5. Recurso conhecido e provido.